Tribunal: TJSP
Processo: 1500707-12.2019.8.26.0103
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500707-12.2019.8.26.0103, da Comarca de Caconde, em que são apelantes
LARISSA DE CASSIA TEIXEIRA e JOÃO GABRIEL LOPES JÚNIOR, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM, DERAM PROVIMENTO ao apelo da ré Larissa, para
reformar a r. sentença e absolvê-la da prática do crime de tráfico de drogas,
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e
DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do réu João Gabriel, para
reformar, em parte, a r. sentença, a fim de desclassificar a conduta de tráfico de
drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 e ajustar a pena
aplicada ao réu pelo crime de desacato, ficando o mesmo condenado
definitivamente, como incurso no art. 28 da Lei n. 11.343/06, à pena de
advertência, e, como incurso no art. 331 do Código Penal, à pena de 12 (doze)
dias-multa, no mínimo legal. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor
do réu João Gabriel. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500707-12.2019.8.26.0103 -Voto no 28254
2
VOTO no 28254
APELAÇÃO no 1500707-12.2019.8.26.0103
COMARCA: Caconde Vara Única
Apelantes: JOÃO GABRIEL LOPES JUNIOR
LARISSA DE CÁSSIA TEIXEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Tráfico de drogas e desacato Recursos defensivos
Pretensão, em relação ao crime de tráfico de drogas,
de absolvição por insuficiência probatória e,
subsidiariamente, de aplicação do redutor previsto
no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, de substituição
da pena corporal ou de concessão do sursis, de
redução da pena de multa e de fixação do regime
prisional aberto, e, em relação ao crime de desacato,
de absolvição por insuficiência de provas e dolo -
Provas frágeis a alicerçar uma decisão condenatória
pelo crime de tráfico de drogas em relação a ambos
os acusados Ausência de certeza absoluta quanto
ao intuito comercial dos réus – Absolvição da ré e,
quanto ao réu, desclassificação da conduta o crime
previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 Provas
incriminadoras em relação ao réu, no tocante ao
crime de desacato Crime não descaracterizado por
eventual ânimo exaltado do agente - Penas do réu
ajustadas Aplicação da pena de advertência, quanto
ao crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas, e de
multa, quanto ao crime de desacato Tipo pena de
desacato que prevê pena de detenção ou multa -
Apelo da ré provido Apelo do réu parcialmente
provido.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 236/254,
acrescenta-se que o réu JOÃO GABRIEL LOPES JUNIOR foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500707-12.2019.8.26.0103 -Voto no 28254
3
condenado, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena
de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e
pagamento de 737 (setecentos e trinta e sete) dias-multa, e, como incurso
no art. 331 do Código Penal, à pena de 07 (sete) meses e 25 (vinte e
cinco) dias de detenção e pagamento de 12 (doze) dias-multa,
estabelecido o regime inicial fechado, não tendo sido concedido o direito
de recorrer em liberdade; e a ré LARISSA DE CÁSSIA TEIXEIRA
condenada, como incursa no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena
de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, e
pagamento de 374 (trezentos e setenta e quatro) dias-multa, substituída a
pena corporal por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, durante o período de condenação, e
prestação pecuniária no valor de R$ 1.000,00, em benefício de entidade
beneficente cadastrada no juízo, tendo sido concedido o direito de
recorrer em liberdade.
Inconformados, apelam os réus: 1) João Gabriel,
pleiteando, em relação ao crime de tráfico de drogas, a absolvição por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, a aplicação do redutor
previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a substituição da pena
corporal ou a concessão do sursis, a redução da pena de multa e a
fixação do regime prisional aberto, e, em relação ao crime de desacato, a
absolvição por insuficiência de provas e dolo; e 2) a ré Larissa, buscando
a absolvição por insuficiência probatória.
Regularmente processados os recursos, nesta instância,
o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500707-12.2019.8.26.0103 -Voto no 28254
4
do apelo do réu e parcial provimento do apelo da ré (fls. 349/352).
É o relatório.
Procede o recurso da ré, merecendo reforma a r.
decisão monocrática. Já o recurso do réu comporta parcial provimento.
Os acusados foram condenados pelo crime de tráfico de
drogas, porque, agindo em concurso de agentes e com unidade de
desígnios, traziam consigo 14,75 g de cocaína e 11,35g de crack, estes
fracionados em 36 porções.
Mas bem analisando todo o caderno probatório, a
conclusão a que se chega é da inconsistência para suporte à mencionada
condenação, senão vejamos.
Os réus negaram veementemente a imputação.
E a prova da acusação, que se resumiu à oitiva dos
policiais militares responsáveis pela diligência, também não se mostrou
suficiente para a responsabilização dos acusados.
Não se trata de desmerecer as palavras dos policiais,
mas de seus relatos não emerge certeza absoluta de que os réus estavam
exercendo o comércio ilícito de drogas.
Relataram os policiais que foram solicitados para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500707-12.2019.8.26.0103 -Voto no 28254
5
atendimento de ocorrência de violência doméstica. Chegando no local,
encontraram o portão aberto e, apesar de chamarem pelos moradores,
não foram atendidos. Em razão da gritaria que se ouvia, entraram no
local e se depararam com a ré, que apresentava hematoma no olho
esquerdo. O réu tentou fugir, sem sucesso. Os acusados foram
encaminhados ao hospital e, em seguida, à delegacia. Foi solicitada a
presença de uma policial feminina, que, em busca pessoal, localizou
dinheiro com a ré, assim como os entorpecentes, que estavam
escondidos dentro do sutiã. Disseram, ainda, que o réu os ofendeu,
chamando-os de “vagabundos” e que existem denúncias sobre a
ocorrência do tráfico no local.
Como se vê, para incriminar os réus, foi considerado
apenas o fato de que existiam denúncias anteriores dando conta da
realização do tráfico no endereço do casal, o que, contudo, é insuficiente
para a demonstração de sua responsabilidade penal.
Os acusados não foram vistos exercendo ato de
mercancia ilícita e os entorpecentes só foram localizados porque os
policiais compareceram na residência para atendimento de ocorrência de
briga de casal.
Registre-se que, apesar da afirmação dos policiais
quanto à existência de denúncias anteriores, não há notícia de que tenha
sido realizado trabalho investigativo para a apuração e confirmação dos
fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500707-12.2019.8.26.0103 -Voto no 28254
6
E, quanto à afirmação feita pelo policial Renato de que
a ré Larissa confirmou a propriedade das drogas, veja-se que o relato do
policial Carlos foi divergente nesse ponto, já que este afirmou que a
acusada nada disse.
Temerária a prova da acusação fundamentada apenas
na denúncia anônima. É até possível que o casal se dedicasse ao tráfico
de drogas, mas prova absolutamente segura disso inexiste, o que impõe a
incidência do princípio da dúvida a favor de ambos.
Com isso, não se descarta que a ré Larissa estivesse
mesmo ocultado as drogas do marido, em suas vestes, para que ele não
exagerasse no seu consumo, o que, aliás, segundo a acusada, teria sido o
motivo da briga entre eles.
A propósito, de acordo com a testemunha de defesa
ouvida em juízo, Brenda, a ré por várias vezes ameaçou deixar o réu
caso ele não parasse com vício.
Consequentemente, admissível a conclusão de que o
entorpecente fosse destinado ao consumo do réu. Ele mesmo admitiu ter
ido até São José para comprar os entorpecentes e que, inclusive, chegou
em casa sob efeito de drogas e também alcoolizado, motivando a briga
do casal. Além disso, a quantidade de entorpecente apreendida é
compatível com a tese de uso.
Enfim, com relação ao acusado, a conclusão mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500707-12.2019.8.26.0103 -Voto no 28254
7
lógica impõe a desclassificação, sem o risco de seguir pelo caminho da
presunção eventualmente ensejadora de condenação equivocada.
Por outro lado, no tocante ao crime de desacato
também atribuído ao réu, a prova produzida sob o crivo do contraditório
é incriminadora, emergindo absoluta certeza da prática do delito.
Com efeito, os policiais confirmaram que foram
ofendidos pelo réu durante o exercício de suas funções e o próprio
apelante admitiu os fatos, alegando, porém, que estava sob efeito de
entorpecentes.
Ao contrário do que argumenta a douta defesa,
irrelevante que as ofensas tenham ocorrido “em momento de revolta”,
pelo “calor do momento” (fls. 312).
O estado de ânimo exaltado do agente não tem o
condão de afastar o dolo do tipo, pois não há previsão legal de que o
autor do delito aja com ânimo calmo e refletido.
Nesse sentido:
CÁRCERE
PRIVADO.
DESACATO.
PROVA.
CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. ÂNIMO EXALTADO.
TIPICIDADE. I Comprovada pelo conjunto probatório, em
especial pelo depoimento da vítima, a materialidade e a autoria
do crime de cárcere privado, a condenação é medida que se
impõe. II Verificado que o acusado proferiu xingamento contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500707-12.2019.8.26.0103 -Voto no 28254
8
agentes públicos no exercício de suas atividades com a evidente
intenção de menosprezar a função por eles exercida, autoriza-se
a condenação pelo crime de desacato. III O estado de ânimo
exaltado do agente no momento em que proferiu xingamentos
contra policiais, não tem o condão de descaracterizar a conduta
típica do crime de desacato. Precedentes. IV
Recurso
conhecido e desprovido.
(TJ-DF - APR: 20130710358877, Relator: NILSONI DE
FREITAS, Data de Julgamento: 09/04/2015, 3a Turma Criminal,
Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/04/201, Pág.: 215)
DESACATO
-
ÂNIMO
EXALTADO
-
CRIME
CONFIGURADO - 0 crime de desacato não deixa de existir
porque o autor da ofensa estava alterado no momento em que a
proferira, se não há outros elementos que possam tornar
inexigível conduta diversa.
(TJ-SP - APL: 24054 SP, Relator: Ronnie Herbert Barros
Soares, Data de Julgamento: 09/02/2009, 2a Turma Cível,
Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais,
Data de Publicação: 17/03/2009)
PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO.
PROVA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS.
VALIDADE.
EMOÇÃO
E
IRRITAÇÃO.
CAUSA
IRRELEVANTE PARA A CONFIGURAÇÃO DO DOLO.
1. Merece plena credibilidade, no sentido de configurar a autoria
delitiva, o depoimento compromissado de testemunhas, máxime
quando coerente com a versão das vítimas.
2. O crime de desacato se configura pelo exercício de gestos ou
palavras dirigidos a servidor público, no exercício ou em razão
da função, conjugados da manifesta vontade de menoscabar a
função pública, sendo irrelevante o estado emocional do agente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500707-12.2019.8.26.0103 -Voto no 28254
9
no momento da prática delituosa.
3. Configura a tipificação delitiva - artigo 331 do CP - a conduta
irreverente do agente que, em razão de justa abordagem feita por
agentes de segurança, os chama de “seguranças zé-manés”,
máxime quando o contexto probatório releva estar a atitude
vinculada à reprovação ao fato de haver o réu sido levado à
presença do diretor do fórum, quando fora esclarecido a respeito
da proibição de transitar pelo local onde foi interceptado.
4.Recurso conhecido e improvido.
(TJ-DF, APJ 2005.04.1.009277-3, 1a Turma Recursal dos
Juizados Especiais Cíveis e Criminais, Rel. Sandoval Gomes de
Oliveira, Data do julgamento: 31.10.2006)

Assim, o crime previsto no art. 331 do Código Penal
está bem tipificado e comprovado.
A pena aplicada ao réu por esse crime, todavia, merece
reparo.
A lei prevê para o delito a seguinte pena: detenção, de
seis meses a dois anos, ou multa, mas o douto magistrado a quo aplicou,
além de pena corporal, a pena de multa.
Necessário, portanto, o ajuste da pena, aplicando-se,
agora, somente a pena de multa, mais benéfica, diante da ausência de
fundamentação para a sua não aplicação.
Registre-se que o réu é portador de maus antecedentes,
além de ser reincidente, justificando-se a majoração da pena base,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500707-12.2019.8.26.0103 -Voto no 28254
10
incidindo, depois, um novo aumento pela circunstância agravante.
E, para que não ocorra reformatio in pejus, mantêm-se
as mesmas diretrizes adotadas em primeiro grau, com o aumento da pena
base na fração de 1/8 e o aumento de 1/6 na segunda fase, restando o réu
condenado à pena de 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal.
Ajusta-se, ainda, a pena do réu, diante da
desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito previsto no
art. 28 da Lei n. 11.343/06 e, observando-se o critério da suficiência, fica
aplicada a pena de advertência (art. 28, inciso I, da Lei n. 11.343/06).
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO, DOU
PROVIMENTO ao apelo da ré Larissa, para reformar a r. sentença e
absolvê-la da prática do crime de tráfico de drogas, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo do réu João Gabriel, para reformar, em parte,
a r. sentença, a fim de desclassificar a conduta de tráfico de drogas para
o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 e ajustar a pena aplicada
ao réu pelo crime de desacato, ficando o mesmo condenado
definitivamente, como incurso no art. 28 da Lei n. 11.343/06, à pena de
advertência, e, como incurso no art. 331 do Código Penal, à pena de 12
(doze) dias-multa, no mínimo legal. Expeça-se alvará de soltura
clausulado em favor do réu João Gabriel.
FERNANDO SIMÃO
Relator